Tribunal: TJDFT
Processo: 0720625-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720625-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PAULO GONCALVES DE CARVALHO AGRAVADO: ANA MARIA MARQUES GARCIA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 13/09/2023. O agravante postula a penhora do salário da executada. Verifico que a executada é servidora pública. Desse modo, é possível obter o valor de sua remuneração através do portal da transparência. Assim sendo, antes de apreciar o mérito do recurso, determino ao agravante que junte o comprovante de rendimentos da executada, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora